Tribunal: TJDFT
Processo: 0741763-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741763-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULA GEORG DORNELLES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo juízo do CEJUSC-SUPER-PRE (Id 210670039 do processo de referência) que, nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC) requerida por Paula Georg Dornelles, ora agravada, em desfavor do ora agravante e outros, processo n. 0731527-69.2024.8.07.0016, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do Banco Pan S.A. e a interrupção dos encargos da mora a eles referentes, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com o credor BANCO PAN, BANCO INTER, MERCADO CRÉDITO e CAPITAL CONSIG, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se o órgão pagador (INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – Id 194565763) para que suspensa todos os descontos das parcelas averbadas em folha de titularidade do BANCO PAN, BANCO INTER e CAPITAL CONSIG sem liberação da margem correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada para pagamento dos referidos credores, sob pena de presunção de má-fé (art. 104-A, §1°, do CDC). Intime-se o solicitante e o referido credor a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Prossiga com a realização da global de conciliação apenas com os credores NOVERDE e BANCO DO BRASIL, já notificados nos autos. Inconformado, o requerido Banco Pan S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64658077), sustenta, incialmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e no Tema 988 do STJ. No mérito, alega, em síntese, ter apresentado nos autos de processo de referência todas as informações requestadas pelo juízo de origem, inclusive no que concerne ao valor atualizado do saldo devedor. Afirma injustificada a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Prequestiona o art. 5o, XXII, da Constituição Federal. Ao final, requer: Conforme já amplamente demonstrado por toda a exposição acima, há iminente necessidade de conhecimento do Agravo em sua forma instrumental, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, cumprindo o disposto nos artigos 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Ex positis, requer-se seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida, ou, então, concedendo medida de efeito negativo em relação à decisão agravada, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do §1o do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 64658080). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, aplica ao credor as sanções de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos da mora, na forma do art. 104-A, § 2o, do CDC. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora